Tribunal: STF
Processo: RE 103920
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
ICM. CONVENIO QUE PREVE REGIME DE DIFERIMENTO (CONVENIO ICM 07/77).
- FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI QUE NÃO FOI ATACADO: O DE QUE O
CONVENIO EM CAUSA NÃO SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO - CONCESSÃO OU
REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO - QUE A CONSTITUIÇÃO LHE TRACA, UMA VEZ QUE
DIFERIMENTO NÃO SE CONFUNDE COM ISENÇÃO, E, POR ISSO, O REGIME DE
DIFERIMENTO TEM DE SER ESTABELECIDO POR LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.